Tribunal: TJDFT
Processo: 0735605-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0735605-91.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) AUTOR: PAULO SÉRGIO DA COSTA VIDAL REU: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de revisão criminal interposta por PAULO SÉRGIO DA COSTA VIDAL, da sentença proferida nos autos da ação penal no 2012.01.1.046778-5, em que foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes (fl. 46/56). Na inicial (fls. 3/28), o requerente busca a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei o 11.343/06, ao argumento de que a inaplicabilidade da benesse não foi concretamente fundamentada pelo d. sentenciante e porque à época era primário, possuía bons antecedentes, não integrava organização criminosa, tampouco se dedicava a atividades criminosas. Pontua que segundo a jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça, é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para afastar o tráfico privilegiado, assim como, presumir a dedicação a atividades criminosas em razão da natureza e quantidade de drogas apreendida, já avaliada na primeira fase da dosimetria. Neste contexto, alega ainda violação ao Enunciado Sumular no 718 do col. Supremo Tribunal Federal, uma vez que a gravidade em abstrato do delito não justifica a imposição de regime de cumprimento de pena mais severo. A 2a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, por intermédio do d. Procurador de Justiça, André Vinícius Espírito Santo de Almeida, manifesta-se pelo não conhecimento da revisão criminal e, no mérito, pela sua improcedência (fls. 172/177). Em petição, o requerente reitera suas alegações iniciais e pleiteia a anulação do processo por deficiência de defesa, nos termos da Súmula no 523 do col. Supremo Tribunal Federal (fls. 180/189). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, é de se registrar que, já foi ajuizada pelo recorrente a Revisão Criminal no 0730167-89.2020.8.07.0000, contra a sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas. Por ocasião do julgamento, foram debatidas as seguintes teses defensivas: aplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, com possibilidade de alteração da pena e regime de cumprimento da reprimenda. Vejamos: “No que tange à quantidade da droga, consta dos autos que no interior do quarto do requerente, embaixo do colchão de sua cama, foi encontrado um tijolo de crack com massa líquida de 436,96g (quatrocentos e trinta e seis gramas e noventa e seis centigramas). Com efeito, a grande quantidade de droga apreendida é argumento idôneo para afastar a possibilidade de aplicação do privilégio, uma vez que demonstra a dedicação do réu à atividade criminosa. Além disso, segundo a transcrição do interrogatório contida na sentença (ID 18691012 – fl. 19), o requerente admitiu em Juízo que vendia drogas na esquina de sua casa ou em qualquer lugar. Declarou ser usuário de crack e cocaína há aproximadamente cinco meses, que fazia uso dessas substâncias todos os dias, uma vez que com a venda também diária, comprava mais entorpecentes. Vê-se, portanto, que a causa especial de redução da pena foi examinada e, com base em elementos concretos que denotam que o réu se dedicava a atividades criminosas, porquanto cometia o tráfico diariamente, afastada pela d. Julgadora, por decisão que transitou em julgado para a Defesa em 6/8/2012 (ID 18691012 – fl. 40). A decisão foi proferida segundo a jurisprudência mais abalizada sobre as questões (...) Com efeito, não há na decisão contrariedade ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos. Tampouco foram apresentados quaisquer elementos novos que autorizassem modificar os termos da condenação, sendo inviável o acolhimento do pedido em sede revisional. Como é cediço, a revisão criminal está subordinada às hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, sendo certo que sua apreciação não caracteriza terceira instância de julgamento, com nova oportunidade de reapreciação da decisão transitada em julgado. (...) Por derradeiro, no que tange ao regime, a sentença fixou o fechado, com base na seguinte fundamentação: No caso dos presentes autos, verifico que o regime inicial semiaberto não é adequado ao caso em espécie se levadas em consideração as circunstâncias judiciais que foram mensuradas em relação ao acusado. Como se sabe o estabelecimento do regime inicial de cumprimento da pena não deve ser aferido com um simples cálculo matemático, sendo necessária a avaliação das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, conforme preceitua o §3°, do artigo 33, do mesmo diploma legal. Assim, considero que o acusado deva iniciar o cumprimento da reprimenda no regime inicial fechado, pois o mais adequado para a repressão ao crime praticado, notadamente em face da apreensão de quase meio quilo de crack, droga de alto poder viciante. Em relação ao tema, colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor da ementa endosso: [...]. (ID 18691012 – fl. 24). O requerente, embora requeira a modificação do regime fechado, não traz qualquer fundamento jurídico que ampare tal pretensão, limitando-se a colacionar precedentes jurisprudenciais que entende pertinentes. Não demonstra, portanto, qualquer ilegalidade na fixação do regime fechado com fundamento na quantidade da pena e na análise negativa de duas circunstâncias judiciais. (...) Assim, considerando-se que a rescisória não é substitutiva de recurso de apelação e que os pedidos formulados não se enquadram nas hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTE a revisão criminal”. O presente pedido configura mera reiteração da revisão anteriormente ajuizada, sem que tivessem sido apontados fatos, provas ou mesmo argumentos novos que justifiquem o conhecimento de nova revisional acerca da mesma condenação. Ademais, sendo as teses ora suscitadas oportunamente alegadas e refutadas em revisão criminal pretérita, não há que se falar em nulidade por deficiência de defesa. Sobre a impossibilidade de conhecimento de nova revisão quando configurada reiteração de pedidos, confiram-se os seguintes julgados: O art. 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal, preconiza que, relativamente à revisão criminal, "não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas". (AgRg na RvCr n. 5.894/MA, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 27/9/2023, DJe de 3/10/2023.); 1 - A revisão criminal, ação autônoma, destinada a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado no caso em que evidente a ocorrência de erro judiciário, é admissível nas hipóteses do art. 621 do CPP, fora das quais não é possível. 2 - Salvo em hipótese de evidente ilegalidade ou erro, a revisão criminal não serve para reexame da individualização da pena, que é pretensão de natureza recursal. 3 - Não se admite a reiteração do pedido revisional, salvo se fundado em novas provas (CPP, art. 622, § único). 4 - Revisão criminal julgada improcedente. (Acórdão 1656644, 07302149220228070000, Relator: JAIR SOARES, Câmara Criminal, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023) Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, INDEFIRO A INICIAL da presente revisão. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 20 de outubro de 2023 18:13:37. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora